Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA PARA O IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço púbico de abastecimento de água, de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada, em regra, por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la.
4. Indevido o pedido de inversão do ônus da prova quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e que houve a expressa objeção da Autora/Apelante na produção da prova pericial.
5. Inexistindo elementos que demonstrem a ocorrência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco de problemas no medidor, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos.
6. No caso concreto, não se constata embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada no hidrômetro e a cobrança do montante constante da fatura questionada.
7. Apelação conhecida e não provida.